Tribunal: TJSP
Processo: 2033878-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Recurso interposto contra decisão que suspendeu a execução. Proferida sentença de mérito nos autos principais. Perda superveniente do objeto recursal. Recurso não conhecido.